Tribunal: TJMT
Processo: 1010667-02.2024.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010667-02.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Mandato, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (APELANTE), JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS FRANCO - CPF: 467.938.799-87 (APELADO), PEDRO MARONEZE - CPF: 446.004.619-91 (APELADO), EDUARDO ESTANISLAU TOBERA FILHO - CPF: 052.016.629-94 (ADVOGADO), PEDRO MARONEZE - CPF: 446.004.619-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATAÇÃO VERBAL OU TÁCITA. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE PACTUAÇÃO INEQUÍVOCA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta por advogada contra sentença que julgou improcedente pedido de arbitramento judicial de honorários advocatícios por serviços adicionais supostamente prestados sem contrato escrito, em razão de alegada contratação verbal ou tacitamente aceita.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em verificar se, mesmo na ausência de contrato escrito, houve contratação tácita ou verbal de serviços advocatícios adicionais e se há prova suficiente a justificar o arbitramento judicial dos honorários, nos termos do art. 22 da Lei nº 8.906/1994.

III. Razões de decidir

3.É juridicamente admissível a contratação verbal ou tácita de serviços advocatícios. Contudo, incumbe ao profissional o ônus de provar de forma clara e inequívoca a existência e os termos do ajuste, nos moldes do art. 373, I, do CPC.

4.A outorga de procurações e a prática de atos processuais, isoladamente, não constituem prova de aceitação tácita de proposta de honorários, tampouco autorizam presumir vínculo contratual de natureza onerosa.

5.A documentação apresentada não demonstra a aceitação do requerido quanto aos serviços adicionais nem o consenso quanto ao valor pretendido, revelando-se insuficiente para permitir o arbitramento judicial de honorários.

6.A sentença impugnada está devidamente fundamentada e analisou os elementos de prova de modo suficiente, inexistindo omissão, contradição ou erro de julgamento.

IV. Dispositivo e tese

7.Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento
:

"1. A contratação tácita ou verbal de serviços advocatícios é juridicamente admissível, mas exige prova inequívoca da aceitação e do conteúdo do ajuste para fins de arbitramento judicial de honorários.

2. A simples outorga de procuração ou a prática de atos processuais não constitui, por si só, demonstração de contratação onerosa ou autorização tácita de honorários advocatícios."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 373, I, e 85, § 11; CC/2002, arts. 107 e 653; Lei nº 8.906/1994, art. 22, caput e § 2º.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Janaina de França Borges
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Revisional cumulada com Arbitramento de Honorários Advocatícios e Cobrança, ajuizada em face de
Pedro Maroneze
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que a autora, advogada, alegou ter sido contratada pelo requerido para atuar inicialmente na esfera administrativa, em procedimento instaurado pela SEMA/MT, relacionado à aplicação de multa ambiental, mediante honorários ajustados no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). Sustentou que, posteriormente, passou a prestar serviços advocatícios também na esfera judicial e em requerimentos administrativos correlatos, sem que houvesse contrato escrito, mas mediante contratação verbal ou tácita, razão pela qual pleiteou o arbitramento judicial de honorários referentes a tais serviços adicionais.

Afirmou ter atuado, entre outros feitos, em mandado de segurança, exceção de pré-executividade, agravo de instrumento, embargos de declaração e requerimento administrativo voltado à conversão ou parcelamento da multa ambiental, sustentando que os serviços foram efetivamente prestados e que o requerido, ao final, recusou-se a adimplir os honorários devidos.

No curso do processo, a autora desistiu da demanda em relação ao corréu Antônio Carlos Franco, desistência que foi homologada por decisão já transitada em julgado.

Regularmente citado, o requerido apresentou contestação, na qual reconheceu a contratação da autora apenas para atuação administrativa, pelo valor de R$ 12.000,00, já quitado, negando, contudo, a existência de contratação para os alegados serviços adicionais no valor de R$ 25.000,00. Aduziu que recebeu proposta por e-mail, mas que não houve aceitação nem autorização para a execução de novos serviços, sustentando, ainda, que a atuação da autora não trouxe proveito econômico, tendo inclusive resultado em bloqueio de ativos financeiros, o que o obrigou a contratar outros profissionais. Requereu, ao final, a improcedência dos pedidos.

Houve réplica. Na audiência de instrução foi colhido o depoimento pessoal do requerido. A parte autora não compareceu ao ato. Ao final, o Juízo de origem entendeu que, embora admissível a contratação verbal de honorários advocatícios, a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar, de forma segura e inequívoca, a pactuação e as condições do alegado contrato relativo aos serviços adicionais, julgando improcedente a demanda.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação. Sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em omissão e insuficiência de fundamentação, ao desconsiderar provas documentais que demonstrariam a contratação tácita e a efetiva prestação dos serviços advocatícios, tais como procurações outorgadas, peças processuais subscritas, comunicações por e-mail e comprovantes de pagamento de custas pelo próprio requerido.

Defende que a outorga de procuração ad judicia, especialmente a lavrada em 20/07/2021, bem como a prática reiterada de atos processuais em favor do apelado, configuram autorização e aceitação tácita dos serviços, nos termos dos arts. 107 e 653 do Código Civil e do art. 5º da Lei nº 8.906/94. Assevera que a advocacia constitui obrigação de meio, sendo indevida a vinculação dos honorários a resultado útil ou êxito da demanda. Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo-se o direito ao arbitramento dos honorários pelos serviços efetivamente prestados, nos termos do art. 22 do Estatuto da Advocacia, com julgamento desde logo do mérito, por se tratar de causa madura.

Apresentadas contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção integral da sentença. Sustenta a ausência de prova da contratação específica dos serviços adicionais no valor de R$ 25.000,00, bem como a inexistência de comprovação de autorização ou aceitação tácita. Afirma que as procurações juntadas conferem apenas poderes genéricos de representação, não equivalendo à celebração de contrato de honorários, e que inexiste início razoável de prova escrita apta a demonstrar a pactuação alegada. Reforça a correta aplicação do ônus da prova pelo Juízo de origem e requer, ainda, a fixação de honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A controvérsia cinge-se à verificação da existência, ou não, de contratação tácita ou verbal de serviços advocatícios adicionais, bem como à suficiência do acervo probatório para autorizar o arbitramento judicial de honorários, nos termos do art. 22 da Lei nº 8.906/94, diante da ausência de contrato escrito.

De início, cumpre assentar que não se controverte acerca da contratação da apelante para a atuação administrativa relacionada à multa ambiental aplicada pela SEMA/MT, mediante remuneração no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), fato reconhecido por ambas as partes e expressamente consignado na sentença. A lide restringe-se, portanto, à alegada contratação para serviços posteriores, de natureza judicial e administrativa correlata, cujo valor teria sido proposto em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

É igualmente incontroverso que o ordenamento jurídico admite a contratação verbal ou tácita de honorários advocatícios, nos termos dos arts. 107 e 653 do Código Civil e do art. 22 do Estatuto da Advocacia. Todavia, a validade abstrata da forma não exonera a parte autora do dever de comprovar, de modo seguro e inequívoco, a efetiva pactuação, o conteúdo do ajuste e o alcance da obrigação assumida pelo cliente.

Nesse ponto, revela-se correta a premissa adotada pelo Juízo de origem ao afirmar que a discussão não reside na possibilidade jurídica do contrato verbal, mas sim na prova de sua existência concreta e de suas condições, especialmente diante da negativa expressa do requerido.

À luz do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia à autora demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, notadamente a aceitação, ainda que tácita, da proposta de honorários adicionais e a delimitação objetiva dos serviços contratados. A análise detida do conjunto probatório, contudo, não autoriza conclusão diversa da alcançada na sentença.

As procurações juntadas aos autos, conquanto demonstrem a outorga de poderes para representação processual, não se confundem com contrato de honorários, tampouco constituem, isoladamente, prova da estipulação de remuneração específica para novos serviços.

A outorga de mandato judicial é prática comum e necessária ao exercício da advocacia, não implicando presunção automática de concordância com valores, condições ou extensão de obrigações patrimoniais não previamente ajustadas.

De igual modo, a apresentação de peças processuais subscritas pela apelante revela a prática de atos profissionais, mas não supre a ausência de prova quanto à contratação onerosa desses serviços, sobretudo quando o próprio requerido afirma que tais atos foram praticados sem sua autorização expressa e sem aceite da proposta encaminhada por e-mail. A realização unilateral de atos processuais, desacompanhada de prova da concordância do cliente quanto à remuneração, não é suficiente para deslocar o ônus probatório.

As correspondências eletrônicas e mensagens acostadas aos autos evidenciam a existência de tratativas e comunicações entre as partes, contudo não revelam, de modo inequívoco, a aceitação da proposta de honorários no valor pretendido, tampouco a formação de consenso mínimo quanto ao objeto e ao preço dos alegados serviços adicionais.

Ao revés, o conjunto documental converge para a configuração de mera proposta não aceita, circunstância que, por si, obsta o reconhecimento de vínculo contratual oneroso e inviabiliza o arbitramento judicial de honorários.

Convém salientar que a previsão contida no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94, ao permitir o arbitramento judicial de honorários na ausência de ajuste expresso, não dispensa a demonstração prévia da existência da relação contratual, nem da prestação do serviço em circunstâncias que autorizem concluir pela assunção, pelo cliente, do dever de remunerar o profissional.

Tal mecanismo não se destina a suprir a inexistência de prova do vínculo obrigacional, sob pena de se admitir condenação fundada em construções presumidas ou em expectativa exclusivamente subjetiva do advogado.

Igualmente não procede a alegação de deficiência de fundamentação. A decisão recorrida apreciou os pontos essenciais suscitados no processo, examinou de forma articulada o conjunto probatório e expôs, com clareza suficiente, as razões que conduziram à conclusão pela não comprovação dos fatos constitutivos do direito afirmado.

Por fim, ainda que a advocacia se caracterize como atividade de meio, tal circunstância não elide a necessidade de prova da contratação onerosa, nem autoriza o arbitramento de honorários dissociado de elementos mínimos que revelem a manifestação de vontade do cliente em assumir obrigação patrimonial correspondente.

Diante desse contexto, considerando os fatos comprovados nos autos, a legislação aplicável e a correta distribuição do ônus da prova, não se vislumbra erro de julgamento capaz de ensejar a reforma da sentença.

Síntese da Fundamentação

Em síntese, embora juridicamente possível a contratação verbal ou tácita de honorários advocatícios, a autora não logrou demonstrar, de forma segura e inequívoca, a aceitação da proposta de serviços adicionais e a estipulação de remuneração correspondente, ônus que lhe competia. A prova produzida não ultrapassa o campo das tratativas unilaterais e da prática de atos sem respaldo contratual comprovado, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em razão do não provimento do recurso,
majoro
os honorários advocatícios de sucumbência em favor do patrono do apelado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, acrescendo-os em 10% (dez por cento) sobre o valor fixado na origem, que passa a totalizar R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026